Tribunal: TJPA
Processo: 0803270-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803270-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAMIANA DE AMORIM ALFAIA

AUTORIDADE COATORA: DELEGADO RAUL ELVIS RODRIGUES CASTRO, JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDEZ E FILHO MENOR DE 12 ANOS.
RECOMENDAÇÃO N° 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, ACERCA DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS

- PACIENTE PRIMÁRIA, RESIDENTE NO DISTRITO DA CULPA, E QUE
SE ENQUADRA NA DECISÃO PROFERIDA PELO STF.

SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM OUTRAS CAUTELARES - NECESSIDADE - OBEDIÊNCIA À DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Com base na decisão do Supremo Tribunal Federal (HC 143641/SP) e tendo em vista as circunstâncias concretas do presente caso, é necessário conceder o benefício da prisão domiciliar à paciente, por ser ela, comprovadamente, mãe de criança menor de doze anos. Tendo em vista o risco de reiteração delitiva e com o objetivo de assegurar o efetivo cumprimento da prisão domiciliar, é necessária a imposição de outras medidas cautelares. Ordem concedida. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, ratificar a liminar anteriormente deferida, para
CONCEDER
, em parte

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em prol de DAMIANA DE AMORIM ALFAIA, brasileira, solteira, portadora do CPF de n. 021.845.702-22, atualmente presa e recolhida no CRF-Ananindeua, tendo por coator o MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel / PA, onde é relatado, em resumo, que a paciente teve o flagrante convertido em prisão preventiva, denunciada como incursa no artigo 33 e 35,
caput
c/c da Lei n°. 11.343/06 (Proc. Nº 0000461-75.2020.8.14.0043), ambos artigos combinados com o art. 69 do CPB, é primária, tem bons antecedentes, e, estando em trabalho de parto e sendo mãe de crianças menores de 12 anos, portanto, grupo de risco em relação ao contágio do COVID 19, tem direito a prisão domiciliar, daí o constrangimento ilegal. Pede então, a liberdade provisória e/ou prisão domiciliar, inclusive, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma do art. 44 do Código Penal e 316 do Código de Processo Penal.

Requisitei informações detalhadas ao Juízo, devidamente prestadas (ID Num 2971082 e ID Num 3001201),
e, após estas, concedi a liminar postulada (ID Num
3013584
), constando parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID
Num. 3169217
), pela
concessão

da ordem, com a consequente confirmação da liminar, eis que evidenciado o constrangimento ilegal.

VOTO

Pretende-se com o presente
habeas corpus
,
a concessão de liberdade provisória e/ou prisão domiciliar à paciente, inclusive, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na forma do art. 44 do CP e 316 do CPP.

Concedi a liminar postulada, após os informes prestados pelo Juízo, e, para evitar tautologia, reproduzo, na íntegra, os termos da decisão, a qual, ratifico em todos os seus termos:

”Para a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, necessário a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (fumus commissi delicti) e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade do imputado.

No caso dos autos observa-se a existência do fato delituoso configurada em virtude da apreensão de pedra de oxi na residência da acusada e de seu companheiro ROBSON, no bairro da Portelinha. Os indícios de autoria, por sua vez, podem ser extraídos das declarações constantes do IPL, sendo citado os nomes de ROBSON e DAMIANA.

Consigna-se, então, que a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva (a qual é reservada à condenação criminal), mas apenas indícios suficientes de autoria, o que, na espécie, aparentemente estão presentes. Assim, as circunstâncias do caso concreto autorizam a manutenção da segregação cautelar da inculpada.

Não obstante isso, entendo que se mostra viável a concessão de prisão domiciliar à paciente, que,
além da gravidez comprovada
através de encaminhamento a Santa Casa de Misericórdia pela SUSIPE (ID Num 2946275), e Exame de ultra sonografia (ID Num 2946275),
DAMIANA é mãe de dois filhos menores
(três e cinco anos-Certidões de nascimento juntada aos autos) . Ora, a partir da orientação adotada pelo Pretório Excelso quando do julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP, positivado pelo legislador com a edição da Lei nº 13.769/18, que incluiu no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B, a substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou àquela que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, por prisão domiciliar, passou a ser a regra. Ressalta-se, que o marido-companheiro foi preso juntamente com DAMIANA.

No caso em comento, restou comprovado que a paciente, além de gestante, é mãe de duas crianças menores de 12 anos, de maneira que entendo pela viabilidade da substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, sendo presumível que estejam sob sua guarda; e, os crimes em tese praticados pela paciente não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes. Além disso, não podemos desconsiderar a recente Recomendação n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, acerca de medidas preventivas à propagação do coronavírus – Covid-19, em que se ressaltou que deve ser priorizada a reapreciação de prisões envolvendo “mulheres
gestantes
, lactantes,
mães ou pessoais responsáveis por criança de até doze anos
(...)
– grifo meu
.

Ressalto, porém, que a intenção não é de livrar a acusada de sua responsabilidade pela prática do delito a ela imputado. Longe disso. Entendo, no entanto, excepcionalmente, que a existência de gravidez e filhos menores (in casu, completamente vulneráveis e exposto ao risco de contágio) e o atual quadro de pandemia, autoriza medidas extraordinárias (não deferidas em situações de normalidade), o que se concretiza com a presente decisão.

Assim, para casos como o presente, operando-se um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, tenho como adequada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, prevista no artigo 319 do CPP a partir da Lei nº 12403/11.

À vista do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a liminar, substituindo a prisão preventiva imposta à paciente DAMIANA DE AMORIM ALFAIA por prisão domiciliar com fundamento no artigo 318, inciso V, e 318-A, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo, com a advertência da possibilidade de a prisão ser novamente decretada em caso de descumprimento da referida medida ou de superveniência de fatos novos.

Façam-se as devidas comunicações, principalmente à autoridade dita coatora, sobre

a concessão da liminar sobredita, expedindo-se o que mais for necessário.

Encaminhe-se, após, ao parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Belém (PA), 29 de abril de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Sem adentrar no mérito da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, entendo que o pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, deve ser conhecido e provido, diante da situação acima narrada.

Isso porque, em 20/02/2018, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo território nacional, que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças de até doze anos ou de pessoas com deficiência, salvo em casos excepcionais, tais como quando se tratar de crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra os descendentes da mulher presa ou quando ela for reincidente, não me resta alternativa que não substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.

Com efeito, no caso em tela, restou devidamente demonstrado que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos de idade, além da gravidez, e que o delito que foi imputado a ela não foi cometido em desfavor de seus descendentes, e nem com violência ou grave ameaça, conforme também vislumbrou a douta Procuradora de Justiça UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL, que oficia no presente, ao opinar pela concessão da ordem, dizendo: “
entende-se que a custódia provisória pode ceder espaço à substituição de sua prisão preventiva pela prisão domiciliar, considerando que a paciente preenche os requisitos estabelecidos no julgamento do HC 143.641/SP pelo STF, havendo, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, concomitantemente à prisão domiciliar, conforme o estabelecido na decisão

que deferiu o pedido de liminar”.

DIANTE DO EXPOSTO, RATIFICO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, PARA CONCEDER A ORDEM EM DEFINITIVO, E DETERMINAR, EM CONSEQUÊNCIA, A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR,
SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO, COM A ADVERTÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE A PRISÃO SER NOVAMENTE DECRETADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA OU DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém-PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
,

Relator

Belém, 04/08/2020